Tribunal: TCU
Processo: 019.519/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA AO Conselho Regional de Odontologia da Bahia, POR MEIO DO ITEM 1.7.1 DO ACÓRDÃO 4931/2022-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 035.420/2017-0

Inteiro teor:
Acórdão 4931/2022-TCU-Primeira Câmara e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original, TC Processo 035.420/2017-0 , com base no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução 259/2014 desta Corte, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da AudGovernança (peça 22), ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 019.519/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.